Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-02.2022.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001085-02.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRINS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.451.341/0001-93 (APELADO), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), ANDREW NELSON MORAES HENKEMAIER - CPF: 002.155.921-07 (APELADO), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGO
S
À
EXECUÇÃO FISCAL

–
SENTENÇA QUE
REC
ONHECEU

A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, MAS FUNDAMENTADA COM BASE NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MERO ERRO MATERIAL –
CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1.
A condenação em honorários sucumbenciais deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observados os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2. Recurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

C
uida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1001085-02.2022.8.11.0050 ajuizada por
PRINS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OUTROS
, julgou procedente o pedido exordial para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Ainda, o juízo singular
fixou
honorários advocatícios
em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
em
desfavor da
Fazenda Pública,
consoante o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto a condenação
equivocada
da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais,

ante a configuração da prescrição
intercorren
te nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
208508342
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 1001085-02.2022.8.11.0050
ajuizada por
PRINS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
E OUTROS
,
julgou procedente o pedido exordial para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto a condenação
possivelmente
equivocada da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a configuração da prescrição intercorrente nos autos.

Pois bem.

Sobre o assunto,
a sentença do juízo originário reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário
, nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Entretanto
,

nota-se que a magistrada de primeira instânc
ia
fundament
ou
a sentença
com base na sistemática da prescrição quinquenal,
pontuando os marcos temporais em relação a data do fato gerador (parcelamento administrativo) e a data do ajuizamento
do executivo fiscal,
o que diverge d
o instituto da
prescrição
intercorrente
,
reconhecida na parte dispositiva
da sentença
. Vejamos:

“
Alega o embargante a prescrição do crédito tributário em razão de ter sido constituído definitivamente após o decurso do prazo prescricional. Isso porque a CDA coloca como fato gerador o inadimplemento do parcelamento referente às datas
20.11.2010 e 20.12.2010 e a execução fiscal foi ajuizada somente em 20.05.2016.

Em detida análise dos autos, observo que assiste razão ao embargante, pois a Certidão de Dívida Ativa encontra-se eivada pela prescrição.

Explico.

Consta da Certidão de Dívida Ativa que o fato gerador é a parcela 10/2010 e 11/2010, cujos vencimentos ocorreram em 20.11.2010 e 20.12.2010, ID 42579735, p. 7.

Partindo dessa premissa, já é entendimento sedimentado que nas hipóteses de confissão de dívida, representada também nos parcelamentos, o prazo para o fisco iniciar a cobrança judicial é a partir da data do inadimplemento, seguindo a sistemática do art. 174, do CTN.

Senão vejamos:

O Código Tributário Nacional em seu artigo 174, "caput", preleciona que a ação para cobrança de crédito tributário, a partir de sua constituição definitiva, prescreve em 05 (cinco) anos, interrompendo-se (parágrafo único), IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ora, no caso dos autos restou indene de dúvidas, mesmo porque representado pela Certidão de Dívida Ativa, que o fato gerador foi o inadimplemento do parcelamento correspondente aos meses 11/2010 e 12/2010. Portanto, prazos que interrompem a prescrição e a partir de então o termo a quo para contagem do prazo prescricional do presente feito.

A propósito, já decidiu o E. TJMT:

(...)

Logo, ao propor a execução fiscal em 20.05.2016, já estava eivada pela prescrição, pois do inadimplemento da dívida, representado na CDA que instrui a inicial, 12/2010, até o protocolamento da inicial, já havia ocorrido o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, a teor do que descreve o art. 174, inciso IV, do CTN.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para declarar a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito tributário em face da parte embargante, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN.

CONDENO a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil
“.
[
g.n
].

Assim, em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente, constata-se que
se trata
de mero erro material do ju
ízo originário
na parte dispositiva do
decisum
, pois a integralidade da fundamentação

cinge-se à sistemática da prescrição quinquenal
, devendo ser reconhecida no presente caso.

Portanto, não é o caso de afastamento da sucumbência por parte da Fazenda Pública,
por
se tratar de prescrição quinquenal
, que
somente
seria causa para
eximir d
a condenação
em honorários advocatícios se configurada a prescrição intercorrente, o que não é a hipótese dos autos
.

Nesse sentido,
o juízo originário fixou
os honorários advocatícios
em 10% (dez p
or cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

N
a hipótese
, o valor atualizado da causa
é o
montante

contido na certidão de dívida ativa
,
quando declarada a prescrição
quinquenal
do crédito tributário,
no caso
R$ 12.392,64 (doze mil trezentos e noventa e dois centavos e sessenta e quatro reais).

Assim, o artigo 85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil
,

prevê que
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

[
g.n
].

Pelo princípio da causalidade os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do supracitado dispositivo legal.

Ademais, denota-se que cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (CPC, §6o, do art. 85).

Desse
modo,
mostra-se
ob
rigatória a condenação da parte vencida, porquanto
os embargos à execução fiscal foram
j
ulgados
procedentes
para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário
, em observância ainda ao princípio da causalidade
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
.

2. Apelo provido”.

(TJMT - N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.9.2018, publicado no DJE 11.10.2018).
[
g.n
].

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha havido a citação.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

(TJMT - N.U 1000855-54.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.11.2021,
Publicado
no DJE 14.12.2021).
[
g.n
].

Assim,
a sentença do juízo
originário
não merece reparos em relação à verba honorária
fixada
em desfavor da Fazenda Pública,
pois
assertivamente
respeitou
o percentual mínimo disposto no artigo

85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil,

por ser causa de baixa complexidade
.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024